Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO LEGAL. RÉU REINCIDENTE.
I - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
II - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP.
III - Inviável a fixação de regime diverso, ainda, considerando que a reincidência é específica e que o réu é portador de maus antecedentes.
IV - Recurso conhecido e desprovido.